Tribunal: TJES
Processo: 5001153-86.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Regulamentação de Visitas
Data de julgamento: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001153-86.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: THIAGO VOMOCA CARDOSO
AGRAVADO: SUELEN DENADAI
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001153-86.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: T. V. C.

AGRAVADA: S. D.

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por T. V. C. em razão de Decisão (id 505049) na qual a MM.ª Juíza da Primeira Vara de Família de Vitória, nos autos da “
Ação de Guarda Unilateral c/c Regulamentação de Visita
” (página 01 do id 505046; processo de n.º 0014769-78.2019.8.08.0024) ajuizada por S. D., determinou, temporariamente, a suspensão da convivência de forma presencial entre pai (ora Agravante) e filho (L. F. D. C.), devendo permanecer, contudo, o contato por meio remoto.

Nas razões do recurso (id 505044) o Agravante alega, dentre tantos outros argumentos, que a Decisão recorrida deve ser reformada porque as partes já estavam em tratativas para restabelecer o padrão de convivência existente anteriormente à propositura da demanda, bem como que a pandemia do coronavírus não pode ser obstáculo à visitação do menor, já que tem adotado todas as medidas de prevenção definidas pelos órgãos de saúde.

O pedido do Agravante de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido nos termos da Decisão reproduzida no id 508609.

Contrarrazões no id 610886 nas quais a Agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id 640423) no sentido de “manter integralmente a decisão recorrida” (página 05).

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 23 de julho de 2020.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001153-86.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: T. V. C.

AGRAVADA: S. D.

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, porque devidamente fundamentada, peço vênia para transcrever a Decisão reproduzida no id 508609, na qual recebi o recurso apenas no efeito devolutivo:

“Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por [T. V. C.] em razão de Decisão (id 505049) na qual a MM.ª Juíza da Primeira Vara de Família de Vitória, nos autos da “
Ação de Guarda Unilateral c/c Regulamentação de Visita
” (página 01 do id 505046; processo de n.º 0014769-78.2019.8.08.0024) ajuizada por [S. D.], determinou, temporariamente, a suspensão da convivência de forma presencial entre pai (ora Agravante) e filho [L. F. D. C.], devendo permanecer, contudo, o contato por meio remoto.

Nas razões do recurso (id 505044) o Agravante informa que as partes são genitores do menor [L. F. D. C.], portador de Síndrome de Down e de cardiopatia grave.

Narra, também, que a Agravada obteve liminarmente, em 01.07.2019, a guarda do infante, circunstância posteriormente modificada em razão de acordo realizado entre as partes em audiência de mediação ocorrida em 16.07.2019, ocasião em que fora restabelecida “
o padrão da convivência existente anterior à interposição da demanda, qual seja, o Agravante busca o menor todas as quartas-feiras e retorna no mesmo dia, bem como, em finais de semana alternados, pega o menor na sexta-feira e retorna no domingo
” (página 07 do id 505044).

Aduz que, com a intenção de homologar o sobredito acordo de vontades (com pequenos ajustes) foi designada audiência de conciliação para o dia 26.05.2020, a qual não se realizará em função da suspensão de atos processuais físicos como consequência da pandemia do coronavírus.

Alega, ainda, que a Agravada, além de ter imposto obstáculo à visitação do menor no dia 03.04.2020, peticionou nos autos originários em 17.04.2020 informando que o infante havia se submetido a cirurgia cardíaca e “
requerendo a suspensão de visitas paterna, em decorrência da pandemia do novo Coronavírus e da necessidade de obediência isolamento social, principalmente para as pessoas consideradas como grupo de risco
” (página 08).

Com o deferimento do pedido de suspensão da visitação, o Agravante interpôs o presente recurso sustentando que a Magistrada
a quo
não teria se atentado para “
a excepcionalidade do caso vez que o menor é portador de Síndrome de Down
” (página 05).

Argumenta que é pai zeloso que sempre buscou manter contato com seu filho menor, bem como que “
a manutenção do convívio do menor com o Agravante é essencial para evitar que possam ser gerados danos irreversíveis
” (página 09).

Ao final de suas razões, após sustentar que tem adotado “
integralmente as orientações da Organização Mundial da Saúde quanto aos procedimentos de isolamento social e proteção à contaminação pelo Coronavírus
” (página 11), pugna seja atribuído efeito suspensivo ao recurso para “
para determinar o restabelecimento do acordo pactuado entre as partes para manutenção do convívio presencial do menor com o Agravante
” (página 18).

É O RELATÓRIO
.
DECIDO
.

A despeito dos relevantes argumentos suscitados pelo Agravante, não há,
neste momento
, plausibilidade jurídica capaz de viabilizar o deferimento da tutela de urgência recursal requerida no presente Agravo de Instrumento.

Não se questiona que o Agravante seja um bom pai e que esteja buscando a convivência com seu filho menor. Também não há dúvida de que o contato do pai com o menor é essencial para o desenvolvimento da criança. Parece-me, ademais, que as partes mantém relação até certo ponto pacífica, haja vista a realização de acordo de visitação e de ajustes nesse acordo mesmo na seara extrajudicial.

Ocorre que a excepcionalidade ocasionada pela pandemia do coronavírus, ao contrário do que se sustenta nas razões recursais, é fato que não favorece o pleito do Agravante, muito ao contrário, serve para justificar e compreender a Decisão (temporária) proferida pela MM.ª Juíza
a quo
.

Ora, ainda que o Agravante esteja adotando todas as orientações dos órgãos de saúde, o menor, que já pertence ao grupo de risco de infecção do coronavírus (portador de cardiopatia grave), recentemente se submeteu à cirurgia cardíaca e, aparentemente, encontra-se em período pós operatório cardíaco, contando com recomendação médica para que fique em casa, em repouso, por 03 (três) meses (vide, por exemplo, o laudo médico cardiológico constante na página 04 do id 505048).

Assim, considerando essa situação do filho do Agravante, é possível concluir que até mesmo – em tese – em períodos de normalidade (isto é, sem a pandemia do coronavírus) a visitação estabelecida entre as partes poderia ser pontualmente alterada, com muito mais razão essa modificação temporária nas atuais circunstâncias.

Ademais, a Magistrada
a quo
, de modo correto, expressamente consignou que sua Decisão é temporária e não impediu o contato do Agravante com seu filho, apenas determinou que a convivência, nesse período, seja realizada de modo remoto.

Não há, portanto, como se vislumbrar os requisitos que autorizam a concessão da medida liminar pleiteada (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
), razão pela qual o recurso deve ser recebido apenas no efeito devolutivo.

Do exposto,
indefiro
o pedido de efeito suspensivo deduzido nas razões recursais, recebendo o recurso apenas no efeito devolutivo.”

Como se nota pela transcrição desta citada Decisão, o filho do Agravante, além ser portador de cardiopatia grave, o que por si só já o incluiria no grupo de risco de infecção do coronavírus, se submeteu à cirurgia cardíaca neste ano de 2020, havendo recomendação médica para o menor ficar em casa, em repouso, por 03 (três) meses, circunstâncias bastantes para,
neste momento
, suspender a
convivência física
do pai (Agravante) com infante.

No mesmo sentido, aliás, o Parecer da Procuradoria de Justiça (id 640423),
in verbis
:

“O infante (...) é portador de Síndrome de Down e cardiopata, isto é, possui uma enfermidade grave no coração, fazendo uso, inclusive, de ‘
prótese metálica cardíaca (em posição mitral)
’ e de ‘
anticoagulante para evitar trombos em válvula metálica e tal medicação favorece a sangramentos
’, conforme atesta o Laudo Médico cardiológico contido no ID nº 505048 (pág. 4). (Grifamos)

O mesmo documento, datado de 09/04/2020, também revela que o menor passou por cirurgia cardíaca e deveria passar por um pós-operatório com muitos cuidados e limitações.

Ainda, o citado laudo menciona que o infante se encontra no grupo de risco no que tange ao contágio do Covid-19 (novo coronavírus), de modo que o médico que subscreve tal atestado determina que seu paciente observe o isolamento social.

Com efeito, é fato notório, no atual estágio em que se encontra o Brasil, que as pessoas com comorbidades devem adotar mais restrições e cuidados neste período de pandemia pelo qual o país atravessa.

Sendo assim, em que pese a convivência do agravante com seu filho seja indispensável para o desenvolvimento deste, a situação de exceção na qual se encontra a sociedade brasileira recomenda que o menor permaneça na residência de sua genitora, sem contato com pessoas do ambiente externo, respeitando a orientação médica do isolamento social, uma vez que é possui cardiopatia grave.”

Registro, por fim, que na Decisão recorrida não se proibiu o contato do Agravante com seu filho, mas apenas se determinou que, no período da pandemia (sobretudo na época em que o
decisum
foi proferido, isto é, em 07.05.2020), a convivência não poderia ser física, mas apenas por meio remoto, justamente para prevenir o menor de contágio da doença.

Assim, não havendo nenhum equívoco na Decisão recorrida, nem fundamento suficiente nas razões recursais para infirmá-la, outra solução não há senão a de negar provimento ao recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001153-86.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: T. V. C.

AGRAVADA: S. D.

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. SUSPENSÃO DA CONVIVÊNCIA FÍSICA DO PAI COM O FILHO. MENOR PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE. GRUPO DE RISCO DE CONTAMINAÇÃO DA COVID-19. PREVENÇÃO DA SAÚDE DA CRIANÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É razoável determinar a suspensão da convivência física do pai com o filho (suspensão temporária do direito de visitação), no período da pandemia do coronavírus, na hipótese do menor ser portador de cardiopatia grave e, por esta condição, estar incluído no grupo de risco de contaminação da covid-19. 2. Circunstâncias específicas do caso concreto que reforçam a necessidade de suspensão da convivência física, já que, antes da pandemia, o menor se submeteu à cirurgia cardíaca, havendo recomendação médica para repouso durante 03 (três) meses dentro de casa. 3. Ressalva do juiz da acerca da possibilidade da convivência pelos meios remotos (utilização dos sistemas eletrônicos, por exemplo), de modo a manter a relação entre pai e filho no período. 4. Decisão mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido
.

ACÓRDÃO

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,

que integram este julgado, em
, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, _____ de ___________________ de 2020.

Presidente Relator

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.